Tribunal: TJPA
Processo: 0813677-92.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0813677-92.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: PAULO CESAR DA SILVA E SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INTIMAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação criminal do Ministério Público para condenar o embargante como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, diante do descumprimento de medidas protetivas.

2. Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à validade da intimação por
“WhatsApp”
, à valoração do depoimento da vítima e à análise do dolo específico exigido para o tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão quanto: (i) à validade da intimação por meio do aplicativo “
WhatsApp”;
(ii) à utilização do depoimento da vítima como prova de autoria; (iii) à análise do elemento subjetivo do tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica contradição no reconhecimento da validade da intimação realizada por
“WhatsApp
”, diante da ciência inequívoca do acusado, atestada por certidão do oficial de justiça e contato prévio.

5. O acórdão embargado apreciou adequadamente o depoimento da vítima, distinguindo os fatos pertinentes ao objeto da denúncia, não havendo vício na fundamentação.

6. A existência do dolo específico foi devidamente enfrentada, sendo o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 de natureza formal, bastando o descumprimento consciente da ordem judicial para sua configuração.

7. Inexistentes os vícios apontados, os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A intimação por aplicativo de mensagem, quando acompanhada de comprovação de ciência inequívoca do destinatário, é válida e suficiente para configurar o conhecimento da ordem judicial. 2. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal, sendo prescindível a demonstração de dolo específico para sua caracterização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 282, § 3º, e 619; CP, art. 77; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.12.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO CÉSAR DA SILVA E SILVA
, em face do v. Acórdão de ID 21069249, datado de 22/07/2024, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, conheceu e julgou provido o recurso ministerial, para condenar o réu, como incurso no tipo penal contido no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal Brasileiro, pelo prazo de 02 (dois) anos, consoante a seguinte ementa:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. APURAÇÃO DO FATO EM PROCESSO DIVERSO. REJEIÇÃO. PROCESSOS INDEPENDENTES. MÉRITO. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ARRIMADA PELA PROVA TESTEMUNHA. EFETIVA INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACERCA DAS MEDIDAS IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

1. Os processos de concessão de medidas protetivas e de apuração do descumprimento relacionado são independentes, não configurando dupla punição pelo mesmo fato.

2. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pela notificação do réu sobre a decisão judicial que proibia a aproximação da vítima e qualquer contato com ela e seus familiares, bem como pelo relato de testemunha, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu, em descumprir as medidas protetivas deferidas em relação à vítima, corroborando a narrativa da denúncia.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença que absolveu o apelado, condenando-o, como incurso no tipo penal do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa,

nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, fixando-se, ainda, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, como valor mínimo pelos danos morais causados pela infração.

Decisão unânime.”

Em
razões
(ID 21989286), alega o embargante que a decisão objurgada apresenta contradição e omissão, ao reconhecer como válida a intimação realizada por meio do aplicativo “
WhatsApp”
, em desacordo com o artigo 282, § 3º, do Código de Processo Penal, o qual exigiria intimação pessoal do acusado. Argumenta que esse tipo de comunicação não assegura a efetiva ciência da parte, configurando violação ao devido processo legal, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal).

Alega, ainda, que, embora o acórdão tenha atribuído especial valor probatório ao depoimento da vítima, o próprio julgado reconheceu que tal testemunho se referia a fatos não examinados na presente demanda, o que comprometeria a lógica da fundamentação adotada.

Aponta, por fim, a existência de omissão, ao afirmar que a apreciação das provas foi insuficiente, especialmente no tocante à alegação de ausência de dolo específico - elemento subjetivo indispensável para a caracterização do delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar as apontadas obscuridades, contradições e omissões, promovendo-se a devida correção dos vícios identificados no julgado.

Em
contrarrazões
(ID 24753136), manifesta-se a RMP pelo conhecimento e improvimento dos presentes aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
opina pelo
não conhecimento
dos embargos em epígrafe, posto que manifestamente incabíveis; ou, caso conhecidos, sejam
rejeitados
, haja vista a inexistência de contradição ou omissão no
decisum
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PAULO CÉSAR DA SILVA E SILVA contra o v. Acórdão de ID nº 21069249, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformando a sentença absolutória para condenar o embargante pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

O embargante alega, em resumo, que o julgado estaria eivado de contradição e omissão, notadamente quanto à validade da intimação via WhatsApp, à consideração do depoimento da vítima, bem como à análise da existência de dolo específico.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer contradição ou omissão a ser sanada,
na medida em que todas as teses aludidas pela defesa foram expressamente tratadas no Acórdão em debate.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

No caso concreto, a alegação de contradição quanto à validade da intimação via
“WhatsApp”
revela-se infundada, pois o acórdão recorrido assentou expressamente que houve ciência inequívoca do embargante, diante do comprovado recebimento da mensagem, aliado ao contato telefônico prévio com o Oficial de Justiça. A jurisprudência pátria já reconhece a validade da intimação por meio eletrônico, desde que assegurada a ciência do destinatário.

Consignou o aresto impugnado que o réu foi efetivamente intimado, em 16/06/2022, por meio do aplicativo
“WhatsApp”
, conforme certidão do Oficial de Justiça, que também manteve contato telefônico prévio com ele. A alegação da defesa de que o réu não teria identificado a origem da mensagem, portanto, ressoa absolutamente inverossímil, pois o Oficial se identificou nominalmente e o réu confirmou sua identidade e ciência do teor do mandado judicial.

Quanto à suposta contradição na avaliação do depoimento da vítima, o julgado foi claro ao reconhecer a relevância do testemunho para os crimes de violência doméstica, e, ao mesmo tempo, realizar juízo de distinção quanto a fatos por ela mencionados que não integram a imputação penal, o que não constitui vício, mas sim exame criterioso das provas.

No que se refere à alegada omissão na análise do dolo específico, o voto condutor foi expresso ao reconhecer que o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura-se como delito de mera conduta e natureza formal, bastando o descumprimento da ordem judicial. A conduta do embargante foi considerada consciente e voluntária, suficiente à configuração do tipo penal.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer contradição, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025